Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724984-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GERIVALDO ALVES DE BRITO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença manejado por GERIVALDO ALVES DE BRITO em face do DISTRITO FEDERAL. Instado a manifestar-se, o Executado afirmou não possuir interesse em oferecer impugnação (ID 74467774). Portanto, homologo os cálculos apresentados pelo Exequente. Expeça-se a requisição de pagamento do valor requerido, de acordo com o art. 535, §3o, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Satisfeito o débito na integralidade, arquive-se. Brasília, 4 de agosto de 2025 16:41:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador